Tribunal: TJMT
Processo: 1016613-61.2024.8.11.0000
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-10-09
Data de publicação: 2024-11-08

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1016613-61.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Provas, Depoimento]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[NANCI CARVALHO DOS SANTOS - CPF: 310.050.958-76 (ADVOGADO), LUCIA REGIANE LYRA DE FIGUEIREDO - CPF: 057.072.298-50 (AGRAVANTE), Joaquim Ribeiro Fraga (AGRAVADO), LINDAURA DANIEL RIBEIRO - CPF: 415.803.381-00 (AGRAVADO), ESPÓLIO DE STELLA LYRA FIGUEIREDO (AGRAVANTE), ESPÓLIO DE ANTÔNIO FIGUEIREDO (AGRAVANTE), LUCIA REGIANE LYRA DE FIGUEIREDO - CPF: 057.072.298-50 (TERCEIRO INTERESSADO), JOAQUIM FRAGA RIBEIRO - CPF: 172.472.251-49 (AGRAVADO), MURILO CASTRO DE MELO - CPF: 893.322.021-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO CONHECIDO, UNÂNIME

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO
–

EMBARGOS À
EXECUÇÃO
–

QUALIFICAÇÃO E CONDUÇÃO DE TESTEMUNHA – REDISTRIBUIÇÃO DO ÔNUS DA PROVA – §1º DO ART. 373 DO CPC -
MATÉRIA NÃO DISCUTIDA NA PRIMEIRA INSTÂNCIA - INEXISTÊNCIA DE PEDIDO DO AGRAVANTE - SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA - RECURSO NÃO CONHECIDO.

A matéria não enfrentada no Juízo de origem não pode ser apreciada pelo Tribunal, sob pena de supressão de instância.

R E L A T Ó R I O

Agravo de Instrumento da decisão que, em Embargos à Execução, determinou que cada parte ficasse responsável pela indicação e comparecimento das suas respectivas testemunhas à audiência.

Os agravantes alegam que não têm como garantir a presença das duas que arrolaram, uma vez que não sabem qualificá-las nem dizer o endereço delas, pois trata-se das pessoas que celebraram o Contrato objeto da Execução naquela condição (de testemunhas) e cujas assinaturas foram colhidas pelos agravados.

Pugnam pela redistribuição do ônus da prova descrito no art. 373, §1º, do CPC, para que os agravados sejam compelidos a informar referidos dados.

Estes rechaçam na contraminuta (ID. 226514171) os argumentos dos agravantes e pleiteiam que sejam condenados por litigância de má-fé, já que estariam protelando o andamento do processo.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Os agravantes se insurgem contra a decisão proferida nestes termos:

“Chamo o feito à ordem.

ID 156701591: Verifico que não houve, de fato, o saneamento do feito, com a análise das preliminares e prejudiciais de mérito suscitadas pelas partes.

Assim, a despeito de a responsabilidade pela indicação das testemunhas (dados e endereços), bem como pelo comparecimento dessas à audiência (independentemente de intimação), recaia às respectivas partes (art. 455, do Código de Processo Civil)
, entendo prudente a redesignação da audiência para momento posterior ao saneamento do processo.

Com isso, por ora, CANCELO a audiência marcada para o dia de hoje, 29/05/2024, nos termos do ID 155107579.

Mantenho os autos conclusos para análise das preliminares e prejudiciais de mérito.

Oportunamente, sendo o caso, as partes serão intimadas de nova data para audiência de instrução e julgamento”.

Recorrem em especial do ponto do
decisum
que impõe a cada parte a responsabilidade pela presença, na audiência, das testemunhas que indicou.

Pugnam pela redistribuição do ônus da prova (§1º do art. 373 do CPC), sob a justificativa de dificuldade em qualificarem e localizarem as duas que arrolaram, visto que são pessoas cujas assinaturas no Contrato foram colhidas pelos agravados.

Ocorre que esse pedido
, embora possível de ser atendido, deve, inicialmente ser feito e apreciado em primeira
instância e não foi, por isso, não foi objeto da decisão agravada,
portanto a análise por este Tribunal configuraria supressão de instância.

Nesse sentido:

“AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. NULIDADE DO TÍTULO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. EFEITO TRANSLATIVO DO RECURSO. SÚMULA N. 83/STJ.

1. Inviável a apreciação de questões que ainda não foram discutidas no juízo sentenciante, sob pena de se incorrer em supressão de instância.

2. Ainda que a matéria de ordem pública seja ventilada em recurso especial, é indispensável, para que não ocorra supressão de instância, que a tese tenha sido apreciada pela origem.

3. Agravo regimental desprovido”.
(STJ -
AgRg
no
AREsp
. 700340 MS 2015/0098611-0, relator Min. João Otávio de Noronha, julgamento em 3-12-2015, Terceira Turma,
DJe
de 14-12-2015).

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA PELA SELIC - MATÉRIA NÃO DISCUTIDA NA PRIMEIRA INSTÂNCIA - INEXISTÊNCIA DE PEDIDO DO AGRAVANTE - SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA - RECURSO NÃO CONHECIDO.

A matéria não enfrentada no Juízo de origem não pode ser apreciada pelo Tribunal, sob pena de supressão de instância
”.
(TJMT, N.U 1015875-73.2024.8.11.0000, Quarta Câmara de Direito Privado, julgamento em 11-9-2024, DJE de 13-9-2024).

Pelo exposto,
não conheço
do Recurso.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/10/2024